Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-05.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001692-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALERIA REGINA COSTA LEITE (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PARCELAS CADASTRADAS PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FALTA DE PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA QUE INFORMOU ERRONEAMENTE OS DADOS PARA EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA – INOCORRÊNCIA – DEFESA RETÓRICA DA AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual-probatória, mas apenas defesa retórica da ausência de falha no serviço bancário prestado, é impossível eximir o recorrente da responsabilidade no evento danoso narrado nos autos com base somente na versão dos fatos apresentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001692-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Reparatória por Danos”
(Proc. nº 1048563-04.2020.8.11.004), ajuizada por VALÉRIA REGINA COSTA LEITE contra o Banco/agravante, e também contra UNIMED SEGURADORA S.A., deferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das
“parcelas não debitadas automaticamente em sua conta corrente, devendo a parte autora apresentar planilha com os valores referentes a cada mês inadimplido
”, determinando, ainda, “
que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, reative o contrato de seguro, bem como efetue o débito em conta das mensalidades previstas a partir da reativação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil

(cf. 75036461 - pág. 4).

O Banco/agravante afirma que “
o cadastramento do débito automático de qualquer serviço é realizado conforme regras definidas por cada convênio firmado entre o Banco do Brasil e as empresas
”, e, no caso, a ré Unimed Seguradora foi a empresa que informou o “
número identificador diverso do que havia solicitado o cadastramento
” e, em razão deste equívoco, que não pode ser qualificado como falha na prestação do serviço bancário, as parcelas mensais referentes ao seguro da autora não foram debitados de sua conta corrente, gerando o cancelamento do contrato por falta de pagamento.

Reafirma, pois, que não cometeu falha na prestação do serviço, e, caso tenha ocorrido alguma falha, a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a Unimed Seguros, que informou erroneamente os dados para efetivação da transação bancária.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulados pela autora, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 75036457 - pág. 4).

A decisão de Id. nº 82318486 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
85274460).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Valéria Regina Costa Leite ajuizou ação indenizatória contra o Banco do Brasil e Unimed Seguradora S.A., dizendo que mantinha contrato de Seguro Pessoal (nº 2853751) com a Unimed Seguradora há mais de trinta anos, e que o pagamento sempre foi efetivado mediante débito em conta corrente da autora junto ao Banco Unicredi; posteriormente, a conta bancária junto à Unicredi foi encerrada, tendo a autora solicitado que os descontos mensais das prestações do prêmio do seguro fossem transferidos para a sua conta corrente junto ao Banco do Brasil e, “acreditando que após toda a parte administrativa e burocrática exigida para a formalização do ato o seguro havia sido” efetivada, foi surpreendida com a informação de que o seguro havia sido cancelado por falta de pagamento, sem que fosse notificada pelo Banco do Brasil “para sanar possível irregularidade ou para pagar as parcelas em atraso” (cf. Id. nº 40752756).

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela, sob os seguintes fundamentos:

Consta na inicial que
a autora é titular do seguro firmado com a primeira requerida, registrado sob o nº 2853751, há mais de 30 (trinta) anos, sendo que o pagamento sempre foi realizado mediante débito em conta
.

Aduz
que precisou mudar de cidade, razão pela qual, por ser médica cooperada da UNIMED Cuiabá, solicitou a suspensão de suas atividades nesta comarca e o encerramento da conta bancária vinculada ao banco UNICRED, onde eram realizados os depósitos oriundos da cooperativa e os descontos mensais de seu seguro
.

Informa que solicitou que o débito em conta referente ao contrato de seguro fosse realizado em conta bancária vinculada ao Banco do Brasil, ora requerido.

Narra que sofreu um acidente que a incapacitou para o exercício de sua profissão, razão pela qual iniciou o procedimento para o recebimento da cobertura contratual, no entanto,
foi surpreendida com a informação de que o contrato estaria rescindido por inadimplência.

Relata que ao contatar a instituição financeira para os esclarecimentos devidos, foi informada de que não foi possível realizar os débitos em conta corrente, uma vez que os códigos administrativos repassados pela seguradora eram incorretos.

Acrescenta que a rescisão contratual por inadimplência ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida, não podendo a autora ser prejudicada pelos atos realizados.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...).

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Analisando detidamente os autos, observa-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a solicitação de débito automático dos valores referentes ao contrato de seguro (id 40752779), bem como a informação, conforme documento acostado no id 40752770, de que a autorização do débito não foi possível, tendo em vista que o convênio, ora parte requerida, informou um número identificador especial diferente do cadastrado, o que obstou a operação financeira.

Desse modo, presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, nesse momento processual, o contrato de seguro firmado entre as partes foi rescindido por inadimplente e ato da parte requerida, não havendo perigo de irreversibilidade da decisão.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência,
autorizo
o depósito judicial referente às parcelas não debitadas automaticamente em sua conta corrente, devendo a parte autora apresentar planilha com os valores referentes a cada mês inadimplido;
determino
que a parte requerida,
no prazo de 05 (cinco) dias
, reative o contrato de seguro, bem como efetue o débito em conta das mensalidades previstas a partir da reativação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil
(cf. 75036461 - pág. 4).

Embora reconheça a relevância da argumentação recursal, notadamente no que concerne à tese de que “
a Unimed Seguradora informou número identificador diverso do que havia solicitado o cadastramento
”, e, em razão deste suposto equívoco, as parcelas mensais referentes ao prêmio do seguro da autora/agravada não foram debitadas de sua conta corrente, gerando o cancelamento do contrato por falta de pagamento, definitivamente a ausência de elementos fático-probatórios impossibilitam conclusão segura da veracidade de tal afirmação.

Cabia ao Banco/agravante demonstrar que a ré Unimed Seguros realmente informou número identificador diverso para o cadastramento do débito automático, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora/agravada (CPC, art. 333, II); todavia, o Banco/agravante não trouxe para autos um único mísero documento que comprovasse a existência de eventual erro/equívoco praticado exclusivamente por terceiro (Unimed Seguradora), para que fosse possível a exclusão de sua responsabilidade, tampouco é possível concluir, neste momento inicial da demanda, que não houve falha no serviço bancário prestado, conforme veementemente alega o Banco nas razões recursais.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas, no caso, como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual-probatória, mas apenas defesa retórica da ausência de falha no serviço bancário prestado, é impossível eximir o Banco/agravante da responsabilidade no evento danoso narrado nos autos com base somente na versão dos fatos ora apresentada.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021